Tribunal: STJ
Processo: 0828513-08.2024.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982688 - RN(2025/0248225-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ZÉLIA IZABEL FONSECA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SIMÕES LINDOSO - DF012067
ERYKA FARIAS DE NEGRI - DF013372
LUCIANO ROCHA COELHO JUNIOR - RN004971
LUIZ VINICIUS DE SOUZA FERNANDES - DF069731
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DE
ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.
OPERAÇÕES REALIZADAS. CIRCUNSTÂNCIAS. SÚMULA 7/STJ.
1. Cinge-se a controvérsia em analisar se a instituição bancária é responsável
por danos causados a correntista vítima do "Golpe da Falsa Central de
Atendimento".
2. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o
Tribunal de origem, ao dar provimento à apelação, julgou a lide em
conformidade com o que foi apresentado em juízo.
3. Consoante orientação emanada da Súmula n.
as instituições
479/STJ,
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias. A responsabilidade das instituições bancárias somente poderá ser
afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3o do
do CDC.
art. 14
4. Hipótese em que o acórdão recorrido afastou a responsabilidade do Banco
diante da comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Para infirmar a
conclusão do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência incabível na instância especial, à luz
da vedação contida na Súmula n. 7 do STJ.
Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54645572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:14
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: d7555507-0cd1-4d97-8c4f-56a1a234bc54

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:14
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: d7555507-0cd1-4d97-8c4f-56a1a234bc54

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982688 - RN (2025/0248225-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ZÉLIA IZABEL FONSECA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SIMÕES LINDOSO - DF012067
ERYKA FARIAS DE NEGRI - DF013372
LUCIANO ROCHA COELHO JUNIOR - RN004971
LUIZ VINICIUS DE SOUZA FERNANDES - DF069731
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
GOLPE
DE
ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.
OPERAÇÕES REALIZADAS. CIRCUNSTÂNCIAS. SÚMULA 7/STJ.
1. Cinge-se a controvérsia em analisar se a instituição bancária é responsável
por danos causados a correntista vítima do "Golpe da Falsa Central de
Atendimento".
2. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o
Tribunal de origem, ao dar provimento à apelação, julgou a lide em
conformidade com o que foi apresentado em juízo.
3. Consoante orientação emanada da Súmula n. 479/STJ, as instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias. A responsabilidade das instituições bancárias somente poderá ser
afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3o do
do CDC.
art. 14
4. Hipótese em que o acórdão recorrido afastou a responsabilidade do Banco
diante da comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Para infirmar a
conclusão do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência incabível na instância especial, à luz da
vedação contida na Súmula n. 7 do STJ.
Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53909134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/02/2026 12:24:08
Código de Controle do Documento: 23f9124a-5386-4ab1-8dc0-4f192ec96394

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por ZÉLIA IZABEL FONSECA contra
decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial nos termos da seguinte ementa (fl. 966):

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE
ATENDIMENTO.
NÃOAPLICAÇÃO.
SÚMULA 479/STJ.
ACÓRDÃO QUE RECONHECE A CULPA EXCLUSIVA
DO
CONSUMIDOR.
REVISÃO.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE assim ementado (fl. 326):

EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
PROCEDÊNCIA
DA
PRETENSÃO. APELAÇÃO CÍVEL. “GOLPE DA FALSA
CENTRAL DE ATENDIMENTO”. CLIENTE QUE SEGUE
AS
INSTRUÇÕES
DO
GOLPISTA.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO
BANCÁRIO
NÃO
EVIDENCIADA.
FORTUITO
EXTERNO.
RESPONSABILIDADE
EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA.
DECISÕES DESTA CORTE. AUSÊNCIA DO DEVER DE
INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 377-385):
Ementa: ALEGAÇÃO DE EIXSTÊNCIA DE OMISSÃO E
OBSCURIDADE. DESCABIMENTO. DECISÃO
FUNDAMENTADA. MERA REDISCUSSÃO. AUSENTE
QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO
CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA53909134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/02/2026 12:24:08
Código de Controle do Documento: 23f9124a-5386-4ab1-8dc0-4f192ec96394

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra
acórdão que deu provimento à apelação do banco réu,
julgando improcedente a pretensão inicial. A embargante
alegou omissões e obscuridade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o acórdão recorrido apresenta omissão,
contradição ou obscuridade em relação às alegações da
parte embargante, ou se o embargante visa apenas à
rediscussão de matéria já apreciada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido afasta a obscuridade ao esclarecer
que o uso do termo "Golpe da Falsa Central Telefônica"
refere-se ao modus operandi do golpe e não à procedência
da ligação, que partiu de falsários se passando por
representante do banco.
4. Não há omissão quanto à denúncia imediata da fraude ao
banco e à incompatibilidade das transações com o perfil da
autora, pois o acórdão fundamenta que a responsabilidade
recai sobre a vítima, em razão do uso de senha pessoal e
intransferível, no contexto de "engenharia social".

Nas razões do agravo interno, a agravante insiste na violação dos arts. 489, §
1o, IV e 1.022, I e II, do CPC.
Argumenta que:
A insurgência recursal, portanto, está restrita à negativa de
prestação jurisdicional, consubstanciada na omissão e
contradição do acórdão quanto a aspectos decisivos: (i)
indícios de vazamento de dados, evidenciados pelo
recebimento de ligação a partir do número institucional da
gerente, com foto em aplicativo de mensagens; (ii) ausência
de resposta ao chat do aplicativo no mesmo dia do golpe,
quando ainda seria possível sustar a compensação dos
boletos; (iii) atipicidade flagrante das operações, com valores
absolutamente incompatíveis com o perfil da consumidora;
(iv) inércia do banco em adotar mecanismos mínimos de
segurança; e (v) não restituição integral dos valores.
Assim, ao contrário do que assentou a r. decisão agravada, o
recurso especial não demanda revolvimento fático-probatório,
Documento eletrônico VDA53909134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/02/2026 12:24:08
Código de Controle do Documento: 23f9124a-5386-4ab1-8dc0-4f192ec96394

mas apenas a análise da violação aos arts. 489, § 1o, III e IV,
e 1.022, I e II, do CPC.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-
se o presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 1.005-1.011).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia em analisar se a instituição bancária é responsável
por danos causados a correntista vítima do "Golpe da Falsa Central de Atendimento".
Consoante aludido na decisão agravada, não há falar em ofensa aos arts. 489
e 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem, ao dar provimento à apelação, assim
consignou sobre a matéria (fls. 328-329):

Ainda que sensível ao drama narrado na inicial, entendo
que a instituição financeira não praticou qualquer ato que
tenha influenciado ou facilitado o golpe sofrido pelo
apelado, tendo em vista que foi o próprio correntista quem
obedeceu aos comandos passados por telefone pelo
golpista, realizando, com o uso de sua senha pessoal, a
operação de pagamento de boletos (id no 26245706 e
26245707), não obstante os destinatários fossem o
Mercado Pago e o Banco Safra, inexistindo qualquer
participação do banco réu nos fatos narrados.
Não se trata de fraude tecnológica, em que caberia à
instituição financeira fornecer meios de proteção ao
cliente, mas sim da denominada engenharia social, a qual
não existe mecanismo que impeça o ataque, eis que os
golpistas se valem da técnica da persuasão para obter
informações confidenciais ou realizar ações específicas,
mediante a obtenção da confiança do usuário, em vez de
falhas nos sistemas tecnológicos.
Documento eletrônico VDA53909134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/02/2026 12:24:08
Código de Controle do Documento: 23f9124a-5386-4ab1-8dc0-4f192ec96394

Cito decisões deste Tribunal:
[...]
Não tendo o banco praticado qualquer ato ilícito e, tendo
ficado demonstrada a culpa exclusiva da vítima e do
terceiro fraudador e/ou fortuito externo, não há que falar
em dever de ressarcimento do valor pago pelo autor,
tampouco em indenização a título de danos morais.
Posteriormente, julgando os embargos de declaração, o Tribunal assim se

manifestou:
Das provas anexadas aos autos, concluiu-se que a fraude
foi realizada por meio da denominada “engenharia social”,
na qual, na forma do acórdão: “os golpistas se valem da
técnica da persuasão para obter informações confidenciais
ou realizar ações específicas, mediante a obtenção da
confiança do usuário, em vez de falhas nos sistemas
tecnológicos”.
Dessa forma, não há que se falar em obscuridade quanto a
utilização do termo "Golpe da Falsa Central Telefônica",
posto que apenas relata o de realização domodus operandi
golpe, e não quer dizer que a consumidora recebeu ligação
da Central Telefônica do Banco, e sim de falsários de
passando por representante/agente do banco, assim
transcrito do acórdão:
A parte autora caiu no chamado "Golpe da Falsa
Central Telefônica", realizado por meio de um
contato telefônico em que estelionatários se
identificam como empregados do banco que
e podem usar
simulam número de telefones
recursos tecnológicos como gravações e menus a fim
de tentar aumentar a confiança do cliente. (grifos
acrescidos).
Com relação a alegação de omissão quanto as alegações de
que a parte autora denunciou o golpe ao banco
Documento eletrônico VDA53909134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/02/2026 12:24:08
Código de Controle do Documento: 23f9124a-5386-4ab1-8dc0-4f192ec96394

imediatamente após o ocorrido, o que permitiria ao banco
cancelar as transações, e que as movimentações realizadas
eram claramente incompatíveis com o perfil da autora,
estas também não merecem prosperar, pois, conforme
fundamentado no acórdão, restou configurada a ausência
de responsabilidade do banco em agir de outra forma
diante da realização da transação por uso de senha pessoal
e intransferível em terminal de caixa eletrônico:
Ainda que sensível ao drama narrado na inicial,
entendo que a instituição financeira não praticou
qualquer ato que tenha influenciado ou facilitado o
golpe sofrido pelo apelado, tendo em vista que foi o
próprio correntista quem obedeceu aos comandos
passados por telefone pelo golpista, realizando,
com o uso de sua senha pessoal, a operação de
pagamento de boletos (id no 26245706 e 26245707),
não obstante os destinatários fossem o Mercado
Pago e o Banco Safra, inexistindo qualquer
participação do banco réu nos fatos narrados.
Não se trata de fraude tecnológica, em que caberia
à instituição financeira fornecer meios de
proteção ao cliente, mas sim da denominada
engenharia social, a qual não existe mecanismo
(...). (grifos acrescidos).
que impeça o ataque
Com relação a alegação de que houve omissão sobre
a não devolução dos encargos relacionados ao boleto
pago por meio de cartão de crédito, tendo sido
revertido o julgamento para julgar totalmente
improcedente a pretensão inicial, o dever de
devolução deve ser discutido na fase processual
apropriada, ou seja, a liquidação da sentença.
Por fim, quanto a alegação de que houve omissão
quanto a divergência interpretativa com os julgados
parâmetros mencionados pela parte autora, o acórdão
Documento eletrônico VDA53909134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/02/2026 12:24:08
Código de Controle do Documento: 23f9124a-5386-4ab1-8dc0-4f192ec96394

mencionou os seguintes julgados semelhantes ao
caso:
[...]
Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em conformidade com o
que foi apresentado em juízo. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está com
fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
Quanto ao mérito, consoante orientação emanada da Súmula n. 479/STJ, as
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias. A responsabilidade das instituições bancárias somente poderá ser afastada se
comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3o do
do CDC, o que de
art. 14
fato ocorreu na hipótese, senão vejamos pelo trecho do acórdão (fl. 328):
A parte autora caiu no chamado "Golpe da Falsa Central
Telefônica", realizado por meio de um contato telefônico
em que estelionatários se identificam como empregados do
banco que simulam número de telefones e podem usar
recursos tecnológicos como gravações e menus a fim de
tentar aumentar a confiança do cliente.
Ainda que sensível ao drama narrado na inicial, entendo
que a instituição financeira não praticou qualquer ato que
tenha influenciado ou facilitado o golpe sofrido pelo
apelado, tendo em vista que foi o próprio correntista quem
obedeceu aos comandos passados por telefone pelo
golpista, realizando, com o uso de sua senha pessoal, a
operação de pagamento de boletos (id no 26245706 e
26245707), não obstante os destinatários fossem o
Mercado Pago e o Banco Safra, inexistindo qualquer
participação do banco réu nos fatos narrados.
Não se trata de fraude tecnológica, em que caberia à
instituição financeira fornecer meios de proteção ao
cliente, mas sim da denominada engenharia social, a qual
não existe mecanismo que impeça o ataque, eis que os
golpistas se valem da técnica da persuasão para obter
informações confidenciais ou realizar ações específicas,
Documento eletrônico VDA53909134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/02/2026 12:24:08
Código de Controle do Documento: 23f9124a-5386-4ab1-8dc0-4f192ec96394

mediante a obtenção da confiança do usuário, em vez de
falhas nos sistemas tecnológicos.
Assim, para se infirmar a conclusão do acórdão recorrido, no sentido de
que não se verificou defeito na prestação do serviço bancário, mas sim culpa exclusiva
da vítima e de terceiro, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, providência incabível na instância especial, à luz da vedação contida na
Súmula n. 7 do STJ.
No caso concreto, o Tribunal de origem apresentou fundamentação robusta
ao reconhecer a aplicação do disposto no
§ 3o, II, do CDC, afastando a
art. 14,
responsabilidade do Banco diante da comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou
de terceiro. A jurisprudência desta Corte não destoa desse entendimento. A propósito,
cito:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E
BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE
ATENDIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DEFEITO. AUSÊNCIA. VÍTIMA. CULPA EXCLUSIVA.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. De acordo com a orientação emanada da
as instituições financeiras respondem
Súmula no 479/STJ,
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias.
2. A responsabilidade da instituição financeira somente
poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito
na prestação do serviço bancário ou a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3o do
do Código de Defesa do Consumidor.
art. 14
3. Na hipótese, para modificar a conclusão do acórdão
recorrido, de que não houve falha na prestação dos serviços
bancários, e, sim, culpa exclusiva da vítima, seria
indispensável reexaminar o contexto fático-probatório dos
autos, o que é vedado na via recursal eleita, consoante os
ditames da Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53909134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/02/2026 12:24:08
Código de Controle do Documento: 23f9124a-5386-4ab1-8dc0-4f192ec96394

4. A incidência da
obsta a admissão do
Súmula no 7/STJ
recurso por qualquer das alíneas do permissivo
constitucional.
5. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Ricardo Villas
REsp n. 2.208.836/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN
23/6/2025,
de
)
30/6/2025.
No que se refere ao pleito formulado pelo Banco do Brasil às fls. 936-938,
no sentido de que os autos sejam devolvidos ao Juízo de origem para sobrestamento até
o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.300, tal requerimento não merece acolhimento.
Isso porque a matéria submetida à sistemática dos recursos repetitivos naquele tema
restringe-se à controvérsia envolvendo a correção monetária e os expurgos
inflacionários incidentes sobre contas vinculadas ao PASEP
Programa de Formação
–
do Patrimônio do Servidor Público -, não guardando pertinência com a controvérsia
jurídica tratada nos presentes autos.
Dessa forma, a devolução dos autos para aguardar o desfecho do
mencionado tema repetitivo não se justifica, por ausência de identidade entre as
matérias debatidas, motivo pelo qual o processamento regular do feito deve prosseguir.
Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da decisão
ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA53909134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/02/2026 12:24:08
Código de Controle do Documento: 23f9124a-5386-4ab1-8dc0-4f192ec96394

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.982.688 / RN
Número Registro: 2025/0248225-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08285130820248205001 8285130820248205001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ZÉLIA IZABEL FONSECA
ADVOGADOS : ALEXANDRE SIMÕES LINDOSO - DF012067
ERYKA FARIAS DE NEGRI - DF013372
LUCIANO ROCHA COELHO JUNIOR - RN004971
LUIZ VINICIUS DE SOUZA FERNANDES - DF069731
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ZÉLIA IZABEL FONSECA
ADVOGADOS : ALEXANDRE SIMÕES LINDOSO - DF012067
ERYKA FARIAS DE NEGRI - DF013372
LUCIANO ROCHA COELHO JUNIOR - RN004971
Documento eletrônico VDA54618091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:45:20
Código de Controle do Documento: 18783419-f6f1-48d0-a33e-001baeeace73

LUIZ VINICIUS DE SOUZA FERNANDES - DF069731
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:45:20
Código de Controle do Documento: 18783419-f6f1-48d0-a33e-001baeeace73